Tribunal: TJDFT
Processo: 0717465-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717465-27.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DISBRAVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON ESMERALDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ACORDO REALIZADO EM AUTOS DIVERSOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Considerando que a questão referente à prescrição já restou fundamentada e decidida em autos diversos no sentido de que houve a interrupção do prazo prescricional em razão de acordo formalizado entre o condomínio e os antigos proprietários reconhecendo o débito condominial, resta preclusa a matéria. 2. Em se tratando de obrigação de natureza propter rem, a pretensão de cobrança das taxas condominiais não está restrita ao antigo proprietário, podendo também ser exigidas do adquirente que adjudicou o imóvel. 3. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, defendendo o advento da prescrição para a cobrança de débitos condominiais; c) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento da indevida fixação da multa nos embargos de declaração, diante da ausência do caráter protelatório do mencionado recurso. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ROMILDO OLGO PEIXOTO JÚNIOR, OAB/DF 28.361, GUILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.841, e ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA, OAB.DF 54.377 (ID 26127590). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrente em nome dos advogados ROMILDO OLGO PEIXOTO JÚNIOR, OAB/DF 28.361, GUILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.841, e ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA, OAB.DF 54.377 (ID 26127590). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005